Tribunal: TJDFT
Processo: 0729474-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729474-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES, ALINE AVILA NUNES GUIMARAES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Ávila Nunes Guimarães e Aline Ávila Nunes Guimarães contra decisão saneadora proferida nos autos da ação de improbidade administrativa n. 0742233-93.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Federal, litispendência, inépcia, inadequação da via eleita e ilegitimidades ativa e passiva, violação ao princípio do ne bis in idem, bem como as prejudiciais de mérito de inaplicabilidade das alterações da Lei de Improbidade Administrativa e de prescrição (id 189100482 e 199569756 dos autos originários). Carlos Alberto Ávila Nunes Guimarães e Aline Ávila Nunes Guimarães noticiam que foram absolvidos na ação penal n. 1034028-93.2020.4.01.3400, que versa sobre os mesmos fatos discutidos nos autos originários. Defendem que a decisão proferida na ação penal mencionada afastou a materialidade da imputação de prejuízo à Administração Pública formulada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Requerem o trancamento da ação originária. A análise perfunctória dos autos revela que o Juízo de Primeiro Grau não se manifestou sobre as alegações e o requerimento supramencionados antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intimem-se Carlos Alberto Ávila Nunes Guimarães e Aline Ávila Nunes Guimarães para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão da supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator